Tribunal: TJMT
Processo: 1011150-72.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011150-72.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIANE ANDRESSA CARREIRA DE SOUZA SANTANA - CPF: 003.217.201-05 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO PEREIRA SANTANA - CPF: 951.767.561-53 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1o VOGAL): Ante o exposto, peço vênia ao Relator, conheço do recurso interposto, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO e declaro a nulidade do contrato de empréstimo, objeto da lide, celebrado junto ao Banco Inter S.A, condenou a pagar indenização a título de dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta e juros de 1% ao mês a contar da citação, bem como determino que sejam restituídos os valores descontados do salário da reclamante, na forma simples, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo desembolso (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2o VOGAL): Acompanho o Relator.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1011150-72.2023.8.11.0001

Origem
:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
MARIANE ANDRESSA CARREIRA DE SOUZA SANTANA

Recorrido
:
BANCO INTER S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVER DE CAUTELA.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença

assim redigida:
"Dispenso relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.
V
erifica-se que as provas contidas no caderno processual são suficientes para a compreensão e resolução da demanda, não se vislumbrando necessidade da produção de prova
oral, de modo que cabível o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC.

REJEITOos prolegômenos aduzidos, porquanto “Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, em razão da necess
idade de realizar perícia, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do ar
t. 32 da Lei no 9.099/95.” (N.U 1002996-02.2022.8.11.0001VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/09/2022,
Publicado
no DJE 12/09/2022)

Inicialmente, consoante os artigos 7, 18 e 25, parágrafo 1.o, do Código de Defesa do Consumidor,
é solidária a responsabilidade dos prestadores de serviços componentes de uma mesma relação de consumo e, nessa perspectiva, respondem solidariamente perante o consumidor.
Rejeito
a preliminar.

REJEITOas preliminares de inépcia da exordial e ausência d
e interesse de agir, porquanto a petição inicial preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320, ambos, do CPC, bem como porque “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” (art. 5°, XXXV da CF).

Rejeito
a denunciação da
lide por ser incabível art.10 da lei 9099/1995.

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE, COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO
cc
TUTELA DE URGÊNCIA em que a autora alega que passou a receb
er diversas ligações da empresa PRIME ASSISTENCIA fazendo se passar pelo BANCO INTER, oferecendo empréstimos consignados e
portabilidade de créditos de outros bancos. Inicialmente, a interessada não demonstrou interesse e muito menos levou em consideração
as propostas de
credito
e portabilidade. Ocorre que, após reiteradas ligações, a empresa criminosa demonstrou-se preparada para aplicar o golpe. Na data de 05.01.2023, aempresa que se passava pelo BANCO INTER, começou a oferecer a proposta de portabilidad
e dos empréstimos da Requerente, encaminhando propostas de financiamentos e contratos em nome do BANCO INTER e que a Empresa criminosa que se passava pelo BANCO INTER, propôs-se a realizar a quitação de Empréstimo Consignado contratado com a caixa econômic
a federal, liberando o montante de R$ 42.356,13, (quarenta e dois mil trezentos e cinquenta e seis reais e treze centavos) e queapós receber o Crédito em conta, a Requerente transferiu os valores para Banco SANTANDER (2a requerida), Agencia No1662, Conta
Corrente no000013001658-5, DE TITULARIDADE DA PRIME ASSISTENCIA, empresa que seria responsável pela portabilidade. Assevera que, questionando a interlocutora da empresa fraudadora “PRIME ASSISTENCIA”, atendente que se denominou “LORENA NOGUEIRA” sobre a qu
itação do empréstimo junto a caixa econômica, foi informada que em razão de problemas internos a quitação não seria realizada naquele momento, e que estaria disponível somente no dia seguinte. Nesse exato momento a Requerente percebeu que se tratava de uma
fraude e tomou todas as medidas legais para bloqueio da operação. Aplica-se ao caso, o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, prestando os Bancos corréus serviços de natureza bancária, inserindo-se no contexto do artigo 3o, §
2o, do CDC, figurando a autora como destinatária final e consumidora, de acordo com a Sumula 297 do STJ.

A responsabilidade dos Bancos, como prestadores de serviços, é objetiva e elidida nas hipóteses de caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da
vítima ou de
terceiro
(art. 14, caput e §3, do CDC), ficando a cargo dos requeridos a produção de provas nesse sentido, pela regra de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

A hipótese dos autos, porém, demonstra caracterizada culpa exclusiva
da parte autora, excludente de responsabilidade civil das instituições financeiras requeridas, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC, a afastar a responsabilidade da pretensão indenizatória da autora pelos danos materiais e morais, como vejamos.

Sem
muito esforço
, afere-seque a transação bancária foi realizada com as credenciaistendo do valor sido creditado em sua conta e posteriormente, remetido à conta de pessoa que alega desconhecer. A primeira reclamada acostou áudio de gravação acerca da nego
ciação com a reclamante, onde
esta
confirma seus dados e a contratação do valor liberado em sua conta (id 121872967), não havendo nenhuma irregularidade neste ato, eis que a autora confirma seus dados, a contratação do empréstimo e indica a conta para débi
to.
A concretização dafraudesó foi possível porque a reclamante não atuou com zelo na
situação,eis
que, após receber os valores em sua conta corrente (id.

121871784) realizou a transferência para a conta do fraudador(id.112004760).

Neste liame,conqu
anto lamentável a situação vivenciada, denota-se que a sua ocorrência, além da efetiva atuação de terceiro de má-fé, também ocorreu
sem contribuição direta ou indireta da parte
reclamada
Assim
, o conjunto probatóriodemonstra que não houve falhas na presta
ção de serviços por parte da instituição bancária.Ademais, não restou demonstrado qualquer falha na prestação de serviços das reclamadas, sobretudo porque não cabia as reclamadas
aferir
a legitimidade da suposta portabilidade realizada entre a reclamante
e a terceira pessoa.
Ainda que a instituição financeira, como prestadora de serviços tenha a obrigação de prevenir a ocorrência de fraudes, na hipótese em análise não se poderia exigir que esta conferisse a idoneidade da
destinação do numerário enviado
via PIX, pois como já dito, foram realizadas com as credenciais da autora. Em casos análogos, eis o entendimento

jurisprudencial:
.
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO CONDENATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Correntista vítima de golpe. Senten
ça de improcedência. Insurgência da consumidora. Preliminar. Justiça gratuita. Requisitos preenchidos. Concessão da benesse. Mérito. Tese de que houve falha na segurança do banco, porquanto os golpistas tinham informações pessoais, o que levou a correntist
a a acreditar que a ligação teria partido do banco. Instalação de aplicativo indicado pelos criminosos, fato que permitiu que tivessem acesso remoto à conta da correntista, realizando 04 (quatro) operações via pix. Completa falta de diligência da consumido
ra ao seguir orientações por telefone. Inexistência de prova de que houve vazamento de dados ou que o banco ou seus prepostos, de alguma forma, tiveram participação no golpe. Culpa exclusiva da vítima ou de terceiro evidenciada. Excludente de responsabilid
ade prevista no artigo 14, §3o, II, do CDC. Precedentes das turmas recursais e do TJSC. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e desprovido. (JECSC;

RCí
v
5001244-38.2022.8.24.0041; Segunda Turma Recursal;

Rel
a
Juíza

Margan
i
de Me
llo;

Jul
g
. 01/08/2023) RESPONSABILIDADE CIVIL. GOLPE DO FALSO EMPRÉSTIMO. PRETENSÃO DO AUTOR À RESPONSABILIZAÇÃO DAS RÉS PELA FRAUDE DA QUAL FOI VÍTIMA. Fraude cometida por terceiro, que, apresentando-se como preposto da financeira corré, ofertou crédito a
o autor, tendo como condição o pagamento antecipado de valores para quitar taxas e impostos. Depósitos voluntários efetuados via PIX pelo autor em conta de terceiro, sem cautela mínima. Autor que, após constatar a fraude e comunicá-la ao banco digital corr
éu, onde mantém conta corrente, não conseguiu o estorno dos valores imediatamente colocados à disposição do estelionatário. Ausência de indícios seguros de defeito no sistema de segurança do banco corréu. Acontecimento que caracterizou a junção entre a cul
pa da vítima, por falta de diligência, e o fato de terceiro, excludentes de responsabilidade. Rompido o nexo de causalidade entre a conduta das rés e o dano injusto suportado pelo autor. Sentença de improcedência da ação mantida. Apelo do autor desprovido.
(TJSP; AC 1001264-45.2022.8.26.0590; Ac. 16949273; São Vicente; Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Marcos Marrone;

Jul
g
. 17/07/2023; DJESP 20/07/2023; Pág. 2282) RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - SENTEN
ÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO NÃO VERIFICADA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DA LIDE - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, I, CPC/15 - GOLPE VIA PIX PRATICADO POR TERCEIRO – TRANFERÊNCIAS BANCÁRIAS - RES
PONSABILIDADE DOS BANCOS RECLAMADOS NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE CAUTELA DA CONSUMIDORA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO(...). Cabe a reclamante o ônus de provar que foram o
s reclamados que deram causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto, a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.4. O conjunto probatório carreado ao feito, não demonstra de forma inequívoca que os prepostos dos reclamados te
nham qualquer participação nas transferências realizadas via PIX na conta bancária da reclamante.5. A concretização da fraude só foi possível porque a reclamante não atuou com zelo na situação, restando configurada a excludente de responsabilidade por culp
a exclusiva da vítima (CDC art. 14, § 3o, II). 6. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três
elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In

cas
u
, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da recorrida
. 7. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiai
s
.
.
Recurso conhecido e

provido.
(
N.U 1000733-47.2022.8.11.0049, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2
023,

Publicad
o
no DJE 05/07/2023) Acerca dos danos morais, destaca-se que, o dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que n
ão ocorre no caso. Logo, não tendo a autora comprovado os fatos constitutivos de seu direito, no sentido de provar que a instituição financeira contribuiu com o evento danoso, tendo por outro lado, a reclamada comprovado que as transferências foram realiza
das do aplicativo cadastrado no celular do autor, não se identifica falha ou defeito na prestação de serviços pelo banco réu, sendo a hipótese de culpa exclusiva do consumidor
Ante o exposto, rejeito as preliminares e, no mérito,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedi
dos formulados e e
m consequência,
DECLARA-SE EXTINTO
o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários (L9099/95, art. 55).

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Submeto o presente projeto d
e sentença à homologação do MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.

PHILIPE EDUARDO RODRIGUES ARAUJO

Juiz Leigo

Visto,
Homologo
, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juiz Leigo,
na forma do art. 40 da Lei no 9.099/95.

P.I.C.

Cuiabá/MT, data registrada no Sistema.

GRACIENE PAULINE MAZETO CORRÊA DA COSTA

JUÍZA DE DIREITO
"
.

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguinte
s

questões
:a) a
assinatura
do
contrato
de
empréstimo
é
fraudulenta
; b) o e-mail
constante
no
contrato
é
falso
e
foi

criado

pelos

fraudadores
; c) o
telefone

incluído
no
contrato

não

pertence
a
reclamante
; d) o IP
referente
à
assinatura

demo
n
stra
a
fraude
, p
ois
foi

rastreado
e
consta
a
cidade
do Rio de Janeiro; e) o
áudio
é
fraudulento
, tendo
em
vista que
pessoa

desconhecida
se
passa
pela
Recorrente
; e)
está

demo
n
strada
a
falha

na

prestação
do
serviço
.

3. As
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manut
enção
da
sentença
.

4.
Segurança dos
serviços

bancários
.
As
instituições

financeiras

devem
ser
cautelosas
e
observar
a
Função
Social do
Contrato
para que
terceiros
de boa-
fé

não

sejam

prejudicados
(
Súmula
479 do STJ
),
disponibilizando

meios
de
segurança

efi
cientes
.

Todavia
, para que
haja

responsabilização
, é
necessária
a
demonstração
do
liame
de
causalidade
entre as
atividades

desempenhadas
pela
instituição

financeira
e o
dano

vivenciado

pelo

consumidor
.
A instituição financeira não é responsável
pelos danos sofridos,
quando
o próprio
correntista realiza os procedimentos (TED e PIX transferindo os valores recebidos),
frustrando
os
diversos
mecanismos de segurança utilizados, como senha, biometria e
habilitação
de dispositivos específicos para trans
ações.

No caso concreto, a parte reclamante foi vítima do "golpe da falsa central de atendimento"
, em
que
os golpistas
simulam
ser da Central de Atendimento da instituição financeira,
utilizando-se
de tecnologia específica (a exemplo do app
SpoofApp
) que a
ltera
o número da origem da chamada, deixando transparecer que efetivamente é uma ligação oriunda de um canal oficial
.
Importante consignar que a própria reclamante em sua inicial aduz que recebeu o contrato que alega ser fraudulento e transfer
iu
os valores para os golpistas.
A efetivação do golpe
da
falsa central de atendimento não caracteriza falha na prestação do serviç
o por parte das instituições financeiras, que não concorreram de nenhuma forma para a sua efetivação.
Como bem salientou o juízo singular,
“
A concretização dafraudesó foi possível porque a reclamante não atuou com zelo na situação, eis que, após receber os valores em sua conta corrente (id.121871784) realizou a transferência para a conta do fraudador(id.112004760). Neste liame,conquanto lamentável a situação vivenciada, denota-se que a sua ocorrência, além da efetiva atuação de terceiro de má-fé, também ocorreu
sem contribuição direta ou indireta da parte reclamada.
Assim, o conjunto probatóriodemonstra que não houve falhas na prestação de serviços por parte da instituição bancária.”

5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$800,00, pela
parte

recorrente
,
obser
vado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o
,
do CPC, se for o
caso
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1011150-72.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Mariane Andressa Carreira Souza Santana

Recorrida(s):

Banco Intermedium S.A e Banco Santander (Brasil) S.A

Juiz Relator:

Hildebrando da Costa Marques

Primeiro Vogal:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 a 11/07/2024 (Plenário Virtual)

VOTO VISTA

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que Julgou Improcedente a pretensão inicial.

O Relator
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pela Reclamante, via de consequência, foi mantida a improcedência dos pedidos iniciais.

PASSO A PROFERIR O VOTO VISTA:

Colendos Pares;

No presente caso, a autora alega que é servidora pública federal e que possui contrato de empréstimo consignado junto à Caixa Econômica Federal e que começou a receber diversas ligações de uma empresa denominada como Prime Assistência que se passava por correspondente do Banco Inter S.A.

Aduz que no dia 05/01/2023, a empresa Prime Assistência entrou em contato com informações referente aos seus dados pessoais, número da sua conta e agência e dos seus contratos bancários, situação que lhe passou segurança para escutar a proposta de portabilidade de empréstimo consignado.

Após a oferta da portabilidade lhe foi encaminhada propostas com a logomarca do Banco Inter, bem como a empresa Prime Assessoria, informou que o valor supostamente contratado iria ser creditado na conta da Requerente e que após o referido crédito o valor integral deveria ser transferido para seu “representante”, junto ao Banco SANTANDER (2a requerida), Agência no1662, Conta Corrente no000013001658-5, que imediatamente a portabilidade seria concluída.

Sustenta que a falha do Banco Inter S.A. foi determinante para que fosse vítima da fraude, tendo em vista que recebeu o contrato e logo em seguida os valores do empréstimo foram creditados em sua conta, tendo como origem o Banco Inter. Afirma ainda que o Banco Inter S.A. procedeu com a liberação dos valores em sua conta mediante contrato fraudulento, fato que a induziu ao erro, pois os fraudadores se passaram por representantes do Banco Inter, garantindo a liberação do valor em sua conta corrente.

Portanto, ao ter deduzido que o Banco Inter S.A. teria disponibilizado o valor em sua conta a fim de que fosse efetuado a portabilidade do empréstimo consignado, realizou a transferência do valor de R$ 42.356,13, para conta corrente do Banco Santander de titularidade da Prime Assistência. Acontece que ao analisar que não havia sido feita à portabilidade do seu empréstimo, mas um novo empréstimo consignado entrou em contato com as duas instituições financeiras, no intuito de bloquear o valor transferido, tendo o Santander bloqueado à conta até a improcedência do procedimento interno do Banco Inter que constatou a ausência de fraude.

Deste modo, requereu a declaração de nulidade e da Cédula de Credito Bancário Pessoa Física (contrato de empréstimo consignado) no11473689, que foi gerado mediante fraude, o estorno dos valores na forma dobrada descontados indevidamente de seus proventos, bem como indenização a título de dano moral no importe de R$ 7.900,00.

Em contrapartida o Banco Santander S.A. arguiu sua ilegitimidade passiva, pois a transferência realizada para sua instituição financeira ocorreu de forma consciente e que o beneficiário do valor é terceiro, no mérito relata que não há nenhum ato ilícito praticado pelo Banco que não tem obrigação de bloquear contas sem que haja indícios de fraude, motivo pelo qual, a pretensão inicial deve ser julgada improcedente.

Já o Banco Inter S.A, também arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, pois a fraude narrada nos autos foi realizada por terceiros e no mérito argumenta o empréstimo somente é efetivado após confirmação na plataforma SouGov do site do governo federal com utilização de senha pessoal e intransferível do usuário,
além de ser enviado código de validação para o e-mail do contratante
, desse modo, é evidente que nenhuma conduta ilegal pode ser imputada ao Banco Inter, pois toda a contratação foi realizada de maneira lícita.

Pois bem. O cerne da questão é quanto à responsabilidade das instituições financeiras reclamadas na ocorrência da fraude praticada por terceiros à reclamante.

Quanto as preliminares de ilegitimidade passiva arguidas pelas instituições financeiras recorridas, entendo que não devem ser acolhidas, pois as transações financeiras foram realizadas no Banco Inter S.A e posteriormente transferidos valores para o Banco Santander S.A, de forma que há necessidade de analisar o mérito para verificar a responsabilidade de cada uma dessas instituições financeira, razão pela qual rejeito as referidas preliminares.

De acordo com as provas dos autos, resta evidente que a proposta da portabilidade do empréstimo consignado por correspondente do Banco Inter S.A, foi realizada por fraudadores que não possuem relação com a instituição financeira.

No entanto, apesar da ausência de vínculo entre os fraudadores e o Banco Inter S.A, estes conseguiram realizar empréstimo se passando por correspondentes bancários da Reclamada, conforme se pode notar na gravação de confirmação do contrato juntada na defesa do próprio Banco, onde a pessoa que se passa pela autora confirma seu nome como “Mariana” 00:02:33, e não como Mariane, bem como a cidade de nascimento foi informada como sendo Cuiabá/MT, quando na verdade a autora é natural de Londrina/PR.

Ademais, a reclamante impugna o e-mail indicado no contrato, e como esclarecido pelo Banco Inter S.A, o código de validação do empréstimo se concretiza com o envio para o e-mail, ou seja, o e-mail que foi informado pelos falsários.

Como pontuado pela Reclamante somente foi possível à concretização da fraude, pois o Banco Inter S.A, detinha de recursos a fim de impedir a fraude, portanto, foi omisso e negligente em seu dever de verificar se de fato estava contratando com a Recorrente.

Diante disso, a instituição financeira, em razão da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ,
in verbis
:

Súmula 479/STJ “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

No caso concreto, a responsabilidade do Banco Recorrente é objetiva, uma vez que decorre da violação a um dever contratualmente assumido, de gerir com segurança as movimentações ocorridas em seus canais de atendimento, o que não ocorreu de forma eficiente na situação dos autos.

Assim, deve ser declarada a nulidade do contrato de empréstimo, objeto da lide, via de consequência, a devolução dos valores que foram descontados indevidamente do recebimento da autora na forma simples.

Quanto ao Banco Santander S.A, verifico que este não contribuiu para a ocorrência da contratação do empréstimo fraudulento no nome da reclamante, tendo agido apenas como o recebedor da transferência efetuada pela reclamante a uma conta corrente vinculada à sua instituição financeira, tendo inclusive realizado o bloqueio do valor da transação quando solicitado, entretanto, pela declaração do Banco Inter de inexistência de fraude, acabou por liberar o montante fraudulentamente obtido, sendo, portanto, improcedente o pleito em relação a este Reclamado.

No que concerne ao pedido de indenização a título de dano moral, diante dos transtornos sofridos pela Recorrente e razão da falha na prestação de serviços, do Banco Inter S.A. deve ser reconhecida a sua ocorrência.

Ante o exposto
,
peço vênia ao Relator
, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e declaro a nulidade do contrato de empréstimo, objeto da lide, celebrado junto ao Banco Inter S.A, condenou a pagar indenização a título de dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta e juros de 1% ao mês a contar da citação, bem como determino que sejam restituídos os valores descontados do salário da reclamante, na forma simples, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo desembolso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024